Tribunal: TJSP
Processo: 2053304-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053304-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que são impetrantes
JEFFERSON SÁ VALENÇA CLEMENTE MACHADO e LUIZ CLEMENTE
MACHADO e Paciente LUAN HENRIQUE FRANCISCO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053304-79.2020.8.26.0000 -Voto no 12943
2
Habeas corpus no 2053304-79.2020.8.26.0000
2a Vara Judicial da Comarca de Mairinque
(Autos no 1500132-84.2019.8.26.0238)
Impetrantes: Jefferson Sá Valença Clemente Machado e Luiz Clemente Machado
Paciente: Luan Francisco Ribeiro
Voto 12.943.
Habeas corpus. Furto. Roubo. Prisão preventiva. Instrução.
Excesso de prazo. Demorando-se o processamento do feito não por
descuidado do juízo, mas em razão especialmente da
complexidade do procedimento, não há motivo hábil para
caracterização do excesso de prazo na instrução como fundamento
para a revogação da prisão preventiva do paciente.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Luan Francisco Ribeiro, que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 2a Vara Judicial da
Comarca de Mairinque que, nos autos do processo criminal em
epígrafe, negou a liberdade provisória do paciente por infração ao
artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, e ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso
II, cumulado com o artigo 61, inciso II, alínea “h”, na forma do artigo
69, caput, todos do Código Penal.
Alega a impetrante que o paciente está preso preventivamente
desde 25 de fevereiro de 2019 e que sua prisão preventiva não foi
reavaliada, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal,
alterado pela Lei no 13.964/19, o que acarretaria em excesso de prazo
da prisão. Além disso, alega estarem ausentes os requisitos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053304-79.2020.8.26.0000 -Voto no 12943
3
312 do Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida (fls. 217/218). Prestadas as informações
pela Autoridade apontada como coatora (fls. 220/223), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 290/293).
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
O paciente foi denunciado e está sendo acusado da prática dos
crimes dos artigos 155, parágrafo 4o, inciso IV, e 157, parágrafo 2o,
inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, “h”, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, porque, no dia 25 de fevereiro de 2019, na cidade de
Ibiúna, agindo em concurso com os corréus Rafael Gandini e Antonio
Souza, supostamente subtraíram, em proveito comum, os bens
descritos na exordia (fls. 228/233), tudo de propriedade de Michel
Rabelo.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, teria subtraído,
para proveito comum e em concurso de agentes, mediante grave
ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, outros
bens, também descritos na denúncia, agora de propriedade de
Gemima Almeida e Joaquim Neto, ambos maiores de sessenta (60)
anos de idade.
Conforme juntado pela Procuradoria Geral de Justiça, esta
câmara criminal já julgou outras duas ações de habeas corpus
impetrados em favor do paciente, com os mesmos fundamentos,
sendo a última julgada em 05 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053304-79.2020.8.26.0000 -Voto no 12943
4
De fato, estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal, em que pese a primariedade do paciente,
devendo-se manter a custódia cautelar.
Não foram apresentados fatos novos que impliquem em
alterações nas circunstâncias fáticas que implicam na manutenção da
prisão.
O acusado cometeu crime com grande gravidade em concreto,
contra dois idosos, o que indica a necessidade da prisão para garantia
da ordem pública.
Com relação ao excesso de prazo, mantêm-se os motivos que
ensejaram a maior dilação processual, qual seja a existência de três
(3) réus e de testemunhas que residem fora da Comarca, o que
implica na necessidade de deprecar as oitivas.
Portanto, tem-se que a demora não ocorreu por leniência ou
descuidado do Juízo, mas em decorrência das circunstâncias
excepcionais do caso a ser julgado.
Ante o exposto, denega-se a ordem de habeas corpus.
Mazina Martins
Relator